Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704373-83.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO FERREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: IRIS RODRIGUES LIMA GONCALVES RECORRIDO: CARLOS FRANCA PEREIRA DESPACHO O autor ajuizou ação contra SEVERINO FERREIRA GONCALVES que faleceu no curso da ação. Oportunizada a sucessão processual, veio a regularização do polo passivo da demanda para constar o espólio de Severino. A sentença foi proferida figurando o Espólio de Severino no polo passivo, e como provável representante legal: Iris Rodrigues Lima Gonçalves. O recurso inominado foi interposto por Iris Rodrigues e não em nome do Espólio. Essa situação demonstra a necessidade da adequação e regularização processual do Recorrente. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja regularizada a situação processual da recorrente, fazendo constar o Espólio como recorrente, representado pelo(a) inventariante, com o necessário termo de nomeação do inventariante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 04/07/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.